Tribunal: TJDFT
Processo: 0734099-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, “INTERNET” E TV A CABO. COBRANÇAS DE VALORES NÃO DEVIDOS E POSTERIORES À RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO PREÇO PAGO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida de serviços de “internet”, telefone e TV a cabo após o encerramento da relação contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovante de mudança de endereço do requerente em outubro/2016; tela sistêmica da parte requerida que indica a desconexão da linha do requerente em 17.5.2017 – ID 22907304 p. 4 -; a parte requerida aponta inadimplência de faturas de junho a novembro/2017 – ID 22907304 - Pág. 7), a fatura de julho/2017 indica período de uso de 18.5.2017 a 17.6.2017 (Id 22907305 - Pág. 83).
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente: as faturas indicadas pela empresa como inadimplidas são de período posterior à data da desconexão da linha e dos demais serviços prestados (CPC, art. 373, II). Ilegítima, pois, a cobrança perpetrada.
IV. Por conseguinte, à míngua de engano justificável, impositiva se torna a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos) pela parte consumidora, referentes ao mês de julho/ 2017 (R$ 163,15 - ID 22907284 - Pág. 1 e 2), cujo período de “uso” é posterior à data de desconexão da linha telefônica, razão pela qual não há de se falar em eventual valor residual, ex vi do art. 42, parágrafo único da Lei 8.078/90, nos exatos termos da sentença.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).